Tribunal: TJES
Processo: 5001167-04.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-04.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAHIANE FERREIRA GIORDINA GUASTTI

RECORRIDO: T B D DE HOLANDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001167-04.2025.8.08.0030

RECORRENTE: T B D DE HOLANDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS

RECORRIDO: TAHIANE FERREIRA GIORDINA GUASTTI

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL VÍCIO DE CITAÇÃO. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DA MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por dano moral e ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência que determinou a entrega de produto adquirido pela consumidora.

2. A recorrente suscita preliminar de nulidade da citação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sob o argumento de ausência de cadastro na plataforma. No mérito, sustenta inexistência de dano moral decorrente do atraso na entrega do produto e pugna, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização e da multa cominatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada, em sede recursal, de documento destinado a comprovar alegada ausência de cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico; (ii) saber se o atraso significativo na entrega de produto adquirido em relação de consumo caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral e (iii) saber se é cabível a revisão do valor da multa cominatória e da indenização por dano moral fixadas na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A captura de tela do sistema eletrônico apresentada apenas em grau recursal constitui documento novo indevidamente juntado, pois não se refere a fato superveniente nem se demonstrou impossibilidade de sua apresentação na fase processual adequada, em afronta ao art. 435 do CPC.

5. Ainda que superado esse óbice, o comparecimento espontâneo da parte aos autos, com apresentação de contestação e participação nos atos processuais, supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada.

6. O conjunto probatório revela que o produto adquirido em 08.12.2024 foi entregue somente em 28.04.2025, após a concessão de tutela de urgência, configurando atraso relevante no cumprimento da obrigação assumida pelo fornecedor.

7. Em relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo configurado o dano moral quando o consumidor necessita recorrer ao Judiciário para obter a entrega do produto adquirido, situação que ultrapassa mero aborrecimento.

8. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo quando se revelar excessiva ou desproporcional, conforme art. 537, §1º, do CPC, sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00 diante do posterior cumprimento da obrigação.

9. O valor fixado aos danos morais mostra-se adequado. Observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documento em sede recursal somente é admitida quando se tratar de fato superveniente ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior. 2. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, desde que inexistente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 3. O atraso significativo na entrega de produto adquirido em relação de consumo, que exige intervenção judicial para solução do problema, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 4. A multa cominatória pode ser reduzida quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto. 5. A indenização fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais ajuizada por
TAHIANE FERREIRA GIORDINA GUASTTI
em face de
T B D DE HOLANDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS.

A autora alegou, em síntese, que adquiriu, em 08/12/2024, os produtos “Whey Protein Concentrado e Isolado 960g (Leite em Pó)” e “Whey Protein Concentrado e Isolado 960g (Frutas Vermelhas)”, no valor total de R$ 277,12, sem que a empresa efetuasse a entrega no prazo contratado, motivo pelo qual buscou tutela jurisdicional para compelir a requerida ao cumprimento da obrigação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18523419) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art. 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONFIRMAR a tutela de urgência de Id 62960210.

CONDENAR a as requeridas, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 18523420), sustentando, em síntese: nulidade da citação, ao argumento de que não estaria devidamente cadastrada no sistema do Domicílio Judicial Eletrônico; inexistência de descumprimento da decisão liminar e consequente inaplicabilidade de multa; inexistência de dano moral, por entender tratar-se de mero aborrecimento decorrente de atraso na entrega do produto; subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A recorrente sustenta em sede de preliminar a nulidade da citação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sob o argumento de que não estaria devidamente cadastrada na referida plataforma, o que teria impedido a ciência da decisão liminar e o seu tempestivo cumprimento.

A preliminar não merece acolhida.

Inicialmente, verifica-se que a alegação de ausência de cadastro no sistema eletrônico foi apresentada de forma meramente assertiva, desacompanhada de qualquer elemento probatório na fase processual adequada.

Somente em sede recursal a recorrente trouxe captura de tela do sistema do CNJ, indicando que teria realizado alteração do endereço eletrônico em 24/04/2025, com o objetivo de demonstrar que não estava devidamente cadastrada no sistema à época da citação.

Todavia, tal documento não foi apresentado na contestação, razão pela qual se caracteriza como documento novo indevidamente juntado em grau recursal, em afronta ao disposto no art. 435 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando se tratar de fato superveniente ou de documento cuja apresentação tenha se tornado possível apenas posteriormente, hipóteses que não se verificam no caso em exame.

A recorrente não comprovou qualquer impedimento para apresentação do referido documento no momento oportuno, sendo certo que a simples tentativa de reforçar tese defensiva já deduzida não autoriza a inovação probatória em grau recursal.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a própria recorrente compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação e participou dos atos processuais subsequentes, circunstância que evidencia a plena ciência da demanda.

Nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, não havendo falar em nulidade processual quando inexistente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não evidenciada qualquer irregularidade apta a comprometer a validade do ato citatório, tampouco prejuízo processual,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o recurso merece
parcial provimento
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal restringe-se à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço, bem como à aplicação de multa cominatória fixada em razão do alegado descumprimento da tutela de urgência.

Sustenta a recorrente a inexistência de elementos capazes de justificar a condenação imposta pelo juízo de origem, ao argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do produto adquirido pela consumidora.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por entender que o montante arbitrado revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Em relação ao alegado cumprimento da liminar e da multa cominatória, a recorrente defende que não descumpriu a decisão liminar e que a entrega do produto foi realizada tão logo teve ciência da ordem judicial.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que o produto somente foi entregue em 28/04/2025, ou seja, quatro meses após a compra realizada em 08/12/2024, e cerca de dois meses após a concessão da tutela de urgência. Tal circunstância evidencia atraso significativo no cumprimento da obrigação assumida perante a consumidora.

Em se tratando de relação de consumo, incide o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.

Portanto, restou devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente no descumprimento do prazo de entrega do produto adquirido.

Contudo, no que se refere à multa cominatória, é certo que o magistrado pode revisar o valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando verificar que o montante fixado se tornou excessivo ou desproporcional, conforme dispõe o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, considerando que a obrigação de fazer foi posteriormente cumprida e observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a redução da multa para o valor de R$ 1.000,00, quantia suficiente para preservar o caráter coercitivo da medida sem ensejar enriquecimento indevido.

A recorrente defende ainda a inexistência de dano moral, sob o argumento de que o atraso na entrega do produto configuraria mero dissabor inerente às relações de consumo.

Não assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a autora realizou a compra em 08/12/2024, sem receber os produtos no prazo contratado, sendo necessária a propositura da presente ação judicial para viabilizar a efetiva entrega.

A conduta da empresa, consistente na demora injustificada na entrega do produto e na necessidade de intervenção judicial para solução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação aos direitos da consumidora.

Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido que o transtorno experimentado pelo consumidor configura dano moral indenizável, sobretudo quando evidenciado o chamado desvio produtivo do consumidor, que se vê obrigado a despender tempo e energia para resolver problema decorrente da falha do fornecedor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a existência de dano moral.

No que tange ao
quantum
reparatório, o valor fixado a título de dano moral – R$ 3.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir, de ofício, o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil. Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)